Tribunal: STF
Processo: RHC 58010
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
PRONUNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISORIA, NOS TERMOS DO
ART. 408, PARAGRAFO 2 DO C.P.C. II NA AFERIÇÃO DA PRIMARIEDADE E DOS
BONS ANTECEDENTES DO RÉU, NÃO FICA O JUIZ ADSTRITO A OBJETIVIDADE DA
AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES PENAIS E A IGNORANCIA DE FATOS NEGATIVOS.
PODE ELE, FACE AS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME E A PERSONALIDADE DO
AGENTE, E OUTROS QUE POSSAM OCORRER, CONCLUIR, VALIDAMENTE, PELA
INEXISTÊNCIA DE BONS ANTECEDENTES A QUE FICA. SEGUNDO A LEI,
SUBORDINADO O DIREITO DE APELAR SOLTO O RÉU.